Tribunal: TJES
Processo: 5009526-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: DALVACIR GUAITOLINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009526-45.2022.8.08.0030

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

APELADO: DALVACIR GUAITOLINI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por DALVACIR GUAITOLINI, pequeno produtor rural, em razão de incêndio iniciado em área de plantação de eucaliptos pertencente à ré, que se alastrou para a propriedade vizinha e atingiu lavoura de café conilon e sistema de irrigação. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, excludente de responsabilidade por fato de terceiro, excesso na quantificação dos danos materiais, inexistência de danos morais e inadequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se a apelante responde objetivamente pelos danos decorrentes do incêndio propagado de sua propriedade rural; (iii) determinar se os danos emergentes, lucros cessantes e danos morais foram adequadamente comprovados e arbitrados; e (iv) verificar a correção dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação da apelante após intimação específica para indicar e justificar as provas que pretendia produzir configura preclusão temporal, legitimando o julgamento antecipado do mérito e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4. O comportamento processual da apelante viola os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, pois permaneceu silente na fase instrutória e posteriormente alegou nulidade pela ausência de produção probatória.

5. A responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança possui natureza objetiva, nos termos dos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6. A atividade empresarial exercida pela apelante, consistente na exploração de extensas áreas de monocultura de eucalipto e armazenamento de celulose, incrementa o risco de incêndios, atraindo a incidência da teoria do risco criado e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

7. O boletim de ocorrência apresentado pela apelante não comprova, de forma cabal, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal, por inexistir laudo técnico oficial que ateste a origem criminosa específica do incêndio.

8. Incêndios decorrentes de atos externos ou vandalismo em áreas de plantação florestal e armazenamento de material combustível inserem-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela apelante, configurando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil.

9. Os danos emergentes foram comprovados mediante documentos, orçamentos e registros visuais que demonstram a destruição do sistema de irrigação agrícola da propriedade do autor.

10. Os lucros cessantes restaram demonstrados por documentação fiscal, declarações de imposto de renda e livro caixa da atividade rural, evidenciando a perda da capacidade produtiva de 1.800 pés de café conilon em fase produtiva nas safras subsequentes ao sinistro.

11. A destruição de lavoura perene compromete a produção agrícola por período prolongado, em razão do tempo necessário para replantio e retomada da maturação produtiva das novas plantas.

12. Os danos morais ultrapassam o mero dissabor patrimonial, pois o incêndio comprometeu diretamente a subsistência familiar do pequeno produtor rural, gerando angústia, insegurança econômica e abalo psicológico relevante.

13. A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os consectários legais da condenação por danos morais à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da Taxa SELIC deduzido o IPCA desde a citação até o arbitramento, passando a incidir apenas a SELIC após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de especificação de provas pela parte regularmente intimada configura preclusão temporal e afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. A responsabilidade civil decorrente de danos causados por incêndio propagado entre propriedades vizinhas possui natureza objetiva no âmbito do direito de vizinhança.

3. O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade civil quando comprovado como causa exclusiva, inevitável e estranha ao risco da atividade desenvolvida.

4. Incêndios relacionados à atividade de monocultura florestal e armazenamento de material combustível configuram fortuito interno e não rompem o nexo causal.

5. A destruição de lavoura perene produtiva autoriza a condenação em lucros cessantes quando comprovada a perda razoável da capacidade de produção futura.

6. A perda abrupta da principal fonte de subsistência de pequeno produtor rural configura dano moral indenizável.

7. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a condenação por danos morais deve observar a incidência da SELIC nos termos definidos pela legislação superveniente e pela Súmula nº 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 4º, 5º, 223, caput, 346, parágrafo único, 349, 355, I, e 373, II. CC, arts. 186, 402, 403, 927, parágrafo único, e 1.277. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.06.2020, DJe 19.06.2020. STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.388/RS, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022. STJ, REsp nº 2.125.459. STJ, REsp nº 1.381.211/TO, Quarta Turma, j. 15.05.2014, DJe 19.09.2014. TJ-MG, Apelação Cível nº 5001588-82.2019.8.13.0056, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2024. TJ-PR, AI nº 0036619-39.2022.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, j. 25.09.2022. TJ-CE, Apelação Cível nº 0250616-52.2020.8.06.0001, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024. TJ-CE, Apelação Cível nº 0171960-86.2017.8.06.0001, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025. TJ-SP, AI nº 2062800-64.2022.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2022. TJ-SP, AC nº 1011664-98.2019.8.26.0566, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2022. TJ-MS, Apelação Cível nº 0001821-27.2005.8.12.0043, 3ª Câmara Cível, j. 28.11.2024. TJ-RS, AC nº 0312995-98.2019.8.21.7000, 17ª Câmara Cível, j. 20.02.2020. TJ-GO, Recurso Inominado nº 5161151-34.2024.8.09.0029, 4ª Turma Recursal, publ. 21.10.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 0002929-61.2018.8.13.0220, 12ª Câmara Cível, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

em face da sentença (ID 19801103), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
ajuizada por
DALVACIR GUAITOLINI
,
que julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 27.550,00
(danos emergentes) e
R$ 48.937,50
(lucros cessantes). Sobre esses valores deverá incidir atualização monetária pela taxa Selic, a contar da data do evento danoso (10/06/2022).

2.
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros pela diferença entre Taxa Selic e IPCA-E desde a citação.

3.
CONDENAR
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e zelo profissional”.

Em suas razões recursais (ID 19801104), a apelante: (i) sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial e testemunhal destinada a demonstrar a natureza relativa da presunção de veracidade decorrente da revelia; (ii) sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, asseverando que o incêndio originou-se de ato criminoso na região, conforme Boletim Unificado nº 48201356; (iii) impugna a extensão dos danos materiais, aduzindo que o relatório de brigada interna constatou a queima de apenas 120 mudas, e combate os lucros cessantes por considerá-los hipotéticos; e (iv) rechaça a configuração de danos morais e, subsidiariamente, aponta vício na fixação dos consectários legais pela cumulação de índices.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 19801108, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Pois bem.

DALVACIR GUAITOLINI
ajuizou a referida
“ação indenizatória por danos materiais e morais”
em face de
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

Narra a peça inicial, em síntese: (i) que o autor exerce atividade agrícola consistente no cultivo de café conilon em uma área de 21 hectares denominada Fazenda Córrego da Paciência, no Município de Sooretama/ES; (ii) que a empresa requerida mantém plantação de eucaliptos em área contígua à sua propriedade; (iii) que, no dia 10 de junho de 2022, um incêndio se iniciou na área pertencente à empresa ré, o qual se alastrou e atingiu parte de sua lavoura de café; e (iv) que o sinistro provocou a queima de 1.800 pés de café em fase produtiva e de 2.500 metros de mangueiras de irrigação.

Alega, ainda, que: (v) a destruição parcial da plantação interrompeu a atividade produtiva e comprometeu as safras futuras dos anos de 2023 e 2024 ; e (vi) o evento gerou abalo moral legítimo e severo impacto sobre a segurança econômica de sua subsistência familiar.

Basicamente diante de tais fatos, o demandante pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de danos emergentes no montante de R$ 27.550,00 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais) e lucros cessantes de R$ 48.937,50 (quarenta e oito mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Contestação apresentada pela ré ao ID 19800382, aduzindo quanto aos fatos: (i) que a empresa é extremamente diligente com a conservação de seus imóveis e foi a maior prejudicada pelo incêndio, sofrendo perda de pilhas de celulose; (ii) que o incêndio possui fortes indícios de natureza criminosa por agentes externos na região, conforme o Boletim Unificado nº 48201356, configurando a excludente de fato de terceiro ; e (iii) que há flagrante superestimação dos prejuízos, visto que o relatório interno de sua brigada constatou o comprometimento de apenas 120 mudas de café.

Sustentou, ainda, a requerida: (iv) a inaplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva ao caso, fazendo-se necessária a comprovação de dolo ou culpa; (v) que o cálculo dos lucros cessantes é meramente especulativo e utiliza valor da saca de café superior à cotação oficial da época; e (vi) a completa ausência de danos morais indenizáveis por tratar-se de controvérsia estritamente patrimonial.

Após a apresentação de réplica (ID 19801089), sobreveio a decisão saneadora de ID 19801091, decretando a revelia da requerida em razão da juntada intempestiva da contestação, registrando a impossibilidade de fixar pontos controvertidos e abrindo prazo para especificação de provas.

Diante do silêncio da requerida na fase instrutória e do pedido de julgamento do autor (ID 19801092), os autos foram conclusos para julgamento, vindo, na sequência, a prolação da r. sentença objurgada, julgando procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a requerida apresentou o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Suscita a empresa apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta, em síntese, que o julgamento antecipado do mérito obstou a dilação probatória essencial para elucidação das causas originárias do incêndio e para a exata quantificação dos prejuízos, violando os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).

A insurgência, ao meu sentir, não merece amparo.

Como cediço, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não ostentam caráter absoluto, encontrando balizamento intransponível nas normas processuais que consagram a marcha progressiva do feito, a celeridade e a segurança jurídica.

O processo civil pátrio estrutura-se como um encadeamento lógico e preclusivo de atos, concebido para impedir retrocessos tumultuários e garantir a razoável duração do litígio (art. 4º do Código de Processo Civil).

No caso vertente, conquanto configurada a revelia da requerida em razão da patente intempestividade da peça contestação (ID 19800382), é incontroverso que o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC), sendo-lhe inclusive lícita a produção de contraprovas aos fatos narrados pelo autor, desde que compareça em tempo oportuno (art. 349 do CPC).

Todavia, a faculdade assegurada ao revel de postular a produção de provas exige comportamento processual ativo e estrita observância aos prazos peremptórios fixados pelo juízo.

O exame detido dos autos revela que o Juízo de primeiro grau, agindo em estrita sintonia com o devido processo legal e afastando qualquer automatismo cego na aplicação dos efeitos da revelia, proferiu decisão saneadora expressa sob o ID 19801091.

Naquele ato, fixou que a presunção de veracidade seria analisada em consonância com o acervo documental e, ato contínuo, intimou formal e regularmente ambas as partes para que especificassem, de forma motivada, as provas que pretendiam produzir, sob pena de julgamento antecipado.

Instada a se manifestar e a delimitar a pertinência de eventual prova pericial ou testemunhal, a empresa apelante optou pelo silêncio
.

Em outros termos, o prazo assinalado transcorreu
in albis
, sem que a requerida vertesse aos autos uma única linha destinada a justificar a necessidade de dilação instrutória.

Configura-se, nesse quadro, o fenômeno da preclusão temporal, que importa na perda da faculdade processual pelo decurso do prazo legal ou judicial sem a prática do ato correspondente, nos exatos termos do art. 223,
caput
, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona e mansa ao assentar que a ausência de manifestação da parte quando intimada para especificação de provas opera a preclusão do direito à instrução, legitimando o imediato julgamento antecipado do mérito e sepultando qualquer alegação posterior de cerceamento de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu:
"Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017). 2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de indenização ." O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica.
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação . Precedentes
: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1 .176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014 .951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008. 3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal . Precedentes: AgRg no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel . Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 26/09/2011" (AgRg no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/3/2012). 4 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ainda nesse sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA . PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. -
O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente - Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando às partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente
- Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator.: Des .(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS . INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO DESPROVIDO .
"(...) preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
( AgRg no AREsp nº 645.985/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).” (TJ-PR - AI: 00366193920228160000 Palotina 0036619-39 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/09/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA . PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01 . Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve, ou não, cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial requerida pela autora apelante na petição inicial e réplica. 02. Analisando detidamente os autos, evidencia-se decisão saneadora à fl. 120 intimando ¿as partes para que indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, admitindo-se o julgamento antecipado da lide, em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art . 355, I, do CPC).¿ 03. Devidamente intimada por intermédio do seu causídico, a autora apelante não se manifestou expressamente quanto ao seu interesse pela produção de provas, limitando-se a apresentar a petição às fls. 124/125, requerendo ao juiz singular que ¿autorize o pagamento do valor de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), referente ao pagamento da indenização de 01 micro-ondas e um televisor 32¿Philco, em nome da Autora, dona dos equipamentos danificados .¿ 04. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em análise sistemática dos dispositivos do Código de Processo Civil, o requerimento, pelo autor, de produção de provas divide-se em duas fases: i) em sede de petição inicial, quando ainda não estabelecida a controvérsia nos autos do processo, há o pedido genérico de produção de provas (art. 319, VI, do CPC); ii) após a contestação, evidenciados os pontos controversos, há a fase de especificação das provas anteriormente requeridas de forma genérica (art. 348, do CPC) .
05. E, ainda avançando sobre o thema, a Corte Cidadã assentou que se opera a preclusão do direito à prova se a parte, intimada a especificar as que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que exista pedido expresso na petição inicial ou contestação. 06. No caso ora analisado, mostra-se incabível a tese de cerceamento de defesa, eis que, quando intimada para especificação de provas, a autora apelante manteve-se inerte, avocando, assim, o fenômeno da preclusão . 07. Assim, considerando a inércia da autora apelante na fase de especificação de provas, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
08. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. (TJ-CE - Apelação Cível: 0250616-52.2020 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Destarte, a conduta da recorrente em silenciar no momento da especificação de provas para, posteriormente, em sede de apelação, ventilar a nulidade do julgado por falta de instrução configura manifesto comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico sob a égide do princípio da boa-fé processual (
venire contra factum proprium
, art. 5º do CPC).

Ademais, vigora no sistema processual o princípio da causalidade e da vedação à torpeza, segundo o qual nenhuma parte pode arguir nulidade para a qual tenha concorrido exclusivamente por sua própria desídia ou omissão.

Se a instrução do feito restou abreviada, tal resultado decorreu única e exclusivamente da inércia e do desinteresse da própria apelante, que descumpriu o ônus de cooperação que recai sobre todos os sujeitos do processo.

Por tais fundamentos, inexistindo qualquer mácula formal ou violação às garantias constitucionais, afasto a tese suscitada.

Evoluindo, a controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil da apelante pela propagação de incêndio que atingiu a lavoura cafeeira do apelado, na extensão dos prejuízos materiais e no cabimento da indenização por danos morais, bem como na adequação dos consectários legais aplicados.

O ordenamento jurídico pátrio, ao disciplinar os direitos de vizinhança nos arts. 1.277 e seguintes do Código Civil, agasalhou a teoria do risco criado (responsabilidade objetiva). O proprietário ou possuidor que inflige gravame à segurança, ao sossego ou à saúde dos confinantes responde objetivamente pelos danos irradiados de seu prédio, prescindindo-se de qualquer perquirição acerca de dolo ou culpa subjetiva.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO DE VIZINHANÇA – Perturbação do sossego – Legitimidade passiva – Aplicável as normas do direito de vizinhança, com responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel para as interferências prejudiciais ao sossego provocadas à propriedade vizinha
- Obrigação solidária do proprietário e possuidor – Possibilidade de inclusão da possuidora no polo passivo da demanda. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20628006420228260000 SP 2062800-64.2022 .8.26.0000, Relator.: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA . QUEDA DE ESTRUTURA OCASIONANDO CURTO-CIRTUITO E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AUSENCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR . DEVER DE INDENIZAR. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FILHA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da ação reparatória de danos materiais movida por RED ODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA ¿ ME e EUGENIO PACCELLI ALVES FILHO em desfavor da apelante.
2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, ¿Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito .¿ De igual modo o artigo 927 também do Código Civil estabelece que ¿aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo¿. 3. No julgamento do Recurso Especial nº 2 .125.459, a 3ª Turma do STJ que a obrigação de indenizar danos causados a imóveis vizinhos deve ser analisada à luz da responsabilidade civil objetiva. Na ocasião, foi destacado precedente da Quarta Turma em que, a título de obter dictum, concluiu-se que a responsabilidade decorrente da violação de direitos de vizinhança possui natureza objetiva (REsp n. 1 .381.211/TO, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 19/9/2014)
. 4. Caracterizada a natureza objetiva da relação jurídica estabelecida pelas partes, o vizinho que causar danos ao outro deve-os reparar, independentemente de culpa, ou seja, ainda que todas as cautelas sejam adotadas para evitar a ocorrência dos prejuízos . 5. In casu, a conduta restou individualizada na omissão da proprietária do imóvel em zelar pela manutenção das estruturas a ele agregadas, em especial da placa publicitária que desprendeu parte de si, caiu em cima da rede elétrica e ocasionou todo o dano descrito na inicial. 6. A parte ré não provou que aquela situação foi ocasionada por caso fortuito ou motivo de força maior, já que não foi capaz de produzir prova nesse sentido, razão pela qual sua responsabilização é medida que se impõe . 7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-CE - Apelação Cível: 01719608620178060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/05/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Ocorrência de incêndio no imóvel vizinho ao da autora, de propriedade dos réus – Responsabilidade objetiva dos proprietários – Exegese do disposto no art. 1.277 do Código Civil
– Fato que ocasionou prejuízos morais passíveis de indenização – Autora que foi acordada no meio da noite pelo incêndio que atingiu seu imóvel e causou risco de morte a ela e a seus animais – Destruição parcial de sua casa – Sentença que acolheu a ação mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10116649820198260566 SP 1011664-98 .2019.8.26.0566, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Reforça esse entendimento o parágrafo único do art. 927 do Estatuto Civil, que impõe o dever de indenizar quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua própria natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, a apelante explora extensas áreas de monocultura de eucalipto e mantém volumosas pilhas de celulose na região de Sooretama/ES.

É evidente que o armazenamento em escala industrial de materiais altamente combustíveis, ladeado por florestas artificiais densas, incrementa exponencialmente o risco ambiental e operacional de incêndios.

Trata-se do clássico cenário do risco-proveito:
quem aufere os bônus econômicos de uma atividade de acentuado potencial perigoso deve, por simetria jurídica, suportar integralmente os ônus decorrentes de eventuais externalidades negativas causadas a terceiros
.

Frente a essa moldura objetiva, a apelante apega-se à tese de excludente de nexo causal por fato de terceiro, invocando o teor do Boletim Unificado nº 48201356 para sugerir que o incêndio teve origem criminosa.

A alegação, contudo, ao meu sentir, não merece prosperar.

Isto porque, para que o fato de terceiro atue como causa de exclusão da responsabilidade civil, exige-se a demonstração cabal de que o ato do terceiro foi o fator causal exclusivo, inevitável e completamente alheio ao círculo de riscos da atividade da empresa requerida, equiparando-se ao fortuito externo.

Ocorre que o aludido Boletim Unificado limita-se a transcrever conjecturas unilaterais e narrativas genéricas sobre a existência de focos de incêndio na região, assentando expressamente a impossibilidade de identificação de qualquer infrator.

Destarte, inexiste laudo pericial oficial da Polícia Civil ou do Corpo de Bombeiros que certifique, com certeza científica, a autoria e a dinâmica dolosa de um terceiro na eclosão específica do foco que destruiu o imóvel do apelado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEIMADA EM FAZENDA QUE ATINGE PROPRIEDADE VIZINHA
– INCÊNDIO INICIADO PELO MST – ABANDONO DA PROPRIEDADE PELO DONO O QUE OCASIONOU A INVASÃO PARCIAL DA ÁREA – REQUERIDO QUE PERMANECEU NA PROPRIEDADE E NA POSSE PARCIAL DO IMÓVEL – GUARDIÃO DA COISA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA CONFIGURADA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE TENTATIVAS DO RÉU DE APAGAR O FOGO OU IMPEDIR QUE SE ALASTRASSE – CULPA IN VIGILANDO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DIREITO DE VIZINHANÇA VIOLADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL EMERGENTE – QUANTUM CONFORME LAUDO PERICIAL JUDICIAL – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL NEGADO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 00018212720058120043 São Gabriel do Oeste, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 28/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DIREITO DE CONSTRUIR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. Responsabilidade objetiva .
A responsabilidade por fato da construção é objetiva do dono do prédio, ou seja, somente se exclui na hipótese de culpa exclusiva do ofendido, ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou quando não se estabelecer nexo causal entre o fato imputado e o dano. Precedentes do STJ. Caso. Comprovado que não foram cumpridas, nas etapas de escavações do terreno da demandada, os procedimentos de escoramentos necessários, que garantiriam a segurança e a integridade dos imóveis vizinhos, causando os danos verificados na residência da autora
. Dano material. Considerando que junto à petição inicial foram acostados três orçamentos, sendo dois deles inerentes à matéria prima a ser utilizada na obra de reparação, somente deve ser condenada a ré a indenizar o de menor valor, acrescido daquele referente a mão-de-obra. Sentença parcialmente reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO . UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 03129959820198217000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2020)

Ademais, a ocorrência de incêndios — ainda que decorrentes de faíscas externas ou de atos de vandalismo não identificados — em plantações florestais e depósitos de celulose insere-se no próprio cenário de previsibilidade técnica da atividade da apelante.

Trata-se de autêntico fortuito interno, o qual, por estar visceralmente ligado aos riscos inerentes ao negócio explorado, é incapaz de romper o nexo de causalidade.

Enfim, o proprietário confinado não pode arcar com o prejuízo de ver sua propriedade rústica devastada pelas chamas porque a empresa vizinha, ao concentrar matéria inflamável, não logrou manter vigilância ou mecanismos de contenção eficazes em seus domínios, consequentemente, entendo que remanesce incólume o dever de indenizar.

Prosseguindo, cumpre dimensionar a extensão dos danos materiais sofridos pelo apelado, impugnados pela recorrente sob a alegação de superestimação e caráter hipotético.

O direito fundamental à reparação integral, positivado nos arts. 402 e 403 do Código Civil, estatui que as perdas e danos abrangem não apenas o que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes), mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), desde que guardem nexo direto e imediato com o ilícito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ABALROAMENTO NA TRASEIRA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA .
1. Os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes.O dano emergente constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio. Os lucros cessantes, por sua vez, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso
. 2. Comprovado que a parte autora teve que arcar com o pagamento do conserto do veículo abalroado, que estava locado e teve que permanecer parado para os devidos reparos,deveo réu arcar com o pagamento dacorrespondente indenização, em razão dos danos materiaisgerados. 3. Apelação conhecida e não provida . Unânime. (TJ-DF 07000929820198070001 DF 0700092-98.2019.8 .07.0001, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS EMERGENTES - RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. -
Os danos materiais abrangem os danos emergentes, que são os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito, e os lucros cessantes, isto é, aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em função do ilícito praticado
- Existindo comprovação no sentido de que o autor teve frustrada a sua expectativa de lucro, uma vez que ficou impossibilitado de realizar serviços de frete, deve ser reconhecido o seu direito aos lucros cessantes, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.(TJ-MG - AC: 10027140143630001 Betim, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

No tocante aos danos emergentes, fixados em R$ 27.550,00 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), a pretensão exordial veio amparada em orçamentos comerciais detalhados e notas descritivas atinentes à reposição de 2.500 metros de mangueiras de irrigação agrícola (ID 19800370).

Diante da contumácia da apelante, cuja contestação intempestiva revelou-se inútil para fins de resistência processual tempestiva, tais fatos e valores revestiram-se da presunção de veracidade, a qual encontra ressonância direta nas imagens e vídeos que demonstram o derretimento completo do sistema hidráulico da lavoura pelas chamas.

A insurgência quanto aos lucros cessantes (R$ 48.937,50 - quarenta e oito mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) calcada no Relatório de Ocorrência Técnica E3AL13 — documento produzido de forma unilateral pela própria brigada interna da Suzano S.A., indicando a queima de supostas 120 mudas — tampouco merece guarida.

Primeiro, porque o aludido relatório, confeccionado sem o crivo do contraditório judicial e despido de qualquer isenção técnica, foi fulminado pela preclusão ante a inércia da apelante em requerer a produção de perícia oficial quando formalmente intimada para tanto.

Segundo, porque o apelado demonstrou, por meio de farta documentação fiscal, Declarações de Imposto de Renda (DIRPF) e pelo Livro Caixa da Atividade Rural (IDs 1980093 a 1980097), que a área afetada abrigava 1.800 pés de café conilon em plena fase produtiva e comercial.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, os lucros cessantes aqui pleiteados não se revestem de contornos abstratos ou remotos.

Na cafeicultura, cultura essencialmente perene, a destruição de plantas adultas e produtivas ceifa imediatamente a capacidade de colheita do agricultor pelos anos subsequentes, haja vista o tempo cronológico necessário para a limpeza do terreno, destoca, aquisição de novos clones, plantio e o interregno de maturação biológica até que as novas plantas atinjam o ápice produtivo (geralmente entre 2 e 3 anos).

Dessa forma, a projeção dos lucros frustrados referente às safras de 2023 e 2024 tomou por base a média histórica de rendimento da própria lavoura devidamente escriturada, descontados os custos operacionais de produção, e utilizando o valor de mercado da saca de café conilon perfeitamente compatível com os índices agrícolas oficiais da região norte capixaba à época do sinistro.

Apurando-se o cálculo aritmético contido nos autos, verifica-se que o montante deferido na sentença reflete a perda patrimonial real experimentada pelo produtor rural, impondo-se a chancela integral do comando sentencial.

Denota-se, ainda, que a insurgência recursal volta-se, ademais, contra a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sob o argumento de que o evento caracteriza mero inadimplemento de obrigação e dissabor puramente patrimonial.

Razão não lhe assiste.

Embora o Superior Tribunal de Justiça repouse o entendimento de que o mero prejuízo material ou o descumprimento contratual, por si sós, não dão ensejo à lesão extrapatrimonial, a hipótese vertente assume contornos de gravidade que transcendem a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

O apelado é pequeno produtor rural, cuja subsistência e de sua entidade familiar dependem de forma exclusiva e direta do sucesso de sua exploração cafeeira na Fazenda Córrego da Paciência.

Ora, ver o fruto de anos de labor físico árduo, investimentos financeiros severos e dedicação diária ser consumido pelas chamas decorrentes da desídia de uma corporação vizinha provoca manifesto sentimento de impotência, angústia, severa aflição psicológica e desestabilização da segurança econômica familiar.

A jurisprudência pátria, sobre o tema, já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
QUE TEVE ORIGEM EM CURTO CIRCUITO NA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou os pedidos inicias parcialmente procedentes. A sentença condenou a parte ré a pagar à parte autora indenização por danos materiais no importe de R$ 15.559,99 (quinze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) . Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado, alegando a inexistência de ato ilícito que possa gerar o dever de indenizar. Ademais, sustenta que a parte autora não apresentou a documentação exigida na época dos fatos e argumenta sobre a insuficiência das provas juntadas aos autos. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização. 2 . Na inicial, narra o autor, em síntese, que, em 08/08/2023, ocorreu um incêndio em sua propriedade rural, localizada na região da Mata Preta, no município de Catalão, causado por um curto-circuito nos fios de alta tensão da rede elétrica. Segundo a autor, o incêndio resultou na queima de diversos bens e áreas ao redor, incluindo a fiação elétrica, um protetor elétrico, um nobreak, além de árvores, a cerca de arame com postes de madeira, e causou danos à sua plantação de cana-de-açúcar, à lavoura de café e ao pasto de capim. O autor menciona que tentou solucionar a questão de forma administrativa, inclusive registrando reclamação no Procon em 11/12/2023, mas não obteve êxito. Em face dessa situação, afirma ter arcado com os prejuízos e, por isso, ajuíza a presente demanda, buscando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 15 .559,99 (quinze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como indenização por danos morais decorrentes do ocorrido.4. Ao examinar os autos, observa-se que, conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem, a parte autora conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito por meio das fotografias, notas fiscais e das tentativas de resolução na via administrativa. Logo, caberia à parte ré apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art . 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, a parte ré não se desincumbiu desse ônus, razão pela qual não merece reparos a sentença que a condenou a indenizar a parte autora pelos danos materiais, devidamente comprovados nos autos.
5. Quanto ao dano moral, para sua configuração é imprescindível a demonstração de um sofrimento que resulte em lesão a direitos da personalidade, atingindo aspectos como a honra, a dignidade e a integridade psíquica da pessoa . É necessário que a conduta lesiva provoque um abalo significativo, ultrapassando os meros dissabores e incômodos do cotidiano, configurando, assim, uma ofensa que vá além do razoável e justifique a reparação. 6. No presente caso, o incêndio causado por um curto-circuito nos fios de alta tensão, que resultou na queima da plantação de cana-de-açúcar e da lavoura de café da parte autora, não se limita a um mero aborrecimento cotidiano. O impacto causado pelo incêndio, com a destruição de bens de grande valor econômico e a consequente frustração das expectativas da autora, extrapola o desconforto rotineiro e atinge diretamente sua tranquilidade e estabilidade, configurando dano moral passível de indenização
. 7. Por fim, o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desarrazoado e deve ser mantido, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidades enfrentadas no caso concreto. Ademais, em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp nº 1501927/GO e AgRg no REsp nº 1190831/ES) . 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por estes e seus próprios fundamentos.9. Nos termos do art . 55, da Lei nº 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação. (TJ-GO 51611513420248090029, Relator.: ALANO CARDOSO E CASTRO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO .
INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. ATO DE PREPOSTO. CONTENÇÃO NÃO DEMONSTRADA . DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Se não houve prejuízo para as partes, não há que se falar em nulidade em observância ao princípio da instrumentalidade das formas - "pas de nullité sans grief" -, art. 282, § 1º do CPC. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção . Cabe ao autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I do CPC).
Existindo provas concretas e que não deixem dúvidas da culpa da parte requerida pelo incêndio que causou prejuízos no imóvel do autor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julga procedentes os pedidos de indenização
. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 00029296120188130220, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/03/2023, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Assim, a ruína abrupta de sua principal fonte de renda e a incerteza quanto ao sustento futuro não equivalem a um mero desacordo comercial ou desacerto financeiro, de modo que atingem a própria dignidade do trabalhador da terra, cuja integridade psíquica resta severamente vulnerada pela perda forçada de seus meios de subsistência.

Por fim, assiste razão à apelante no que concerne à impugnação aos critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos sobre a parcela de danos morais.

O Juízo
a quo
determinou que a condenação extrapatrimonial sofresse a incidência do índice IPCA-E a partir do arbitramento, cumulado com juros moratórios calculados pela diferença entre a Taxa Selic e o IPCA-E desde a citação.

Assim, necessário a reforma da r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que, em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para reformar os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, na forma acima mencionada, mantendo intangíveis os demais termos do provimento objurgado.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.